Tribunal: TJMT
Processo: 0002491-23.2017.8.11.0027
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002491-23.2017.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), INIVALDO PAULO DOS SANTOS NETO - CPF: 707.004.021-01 (APELANTE), OSNI DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 061.485.601-94 (ADVOGADO), JOAO HELIO CAMPOS DE ARAUJO - CPF: 025.536.771-62 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), SERGIO BENEDITO BOTTER - CPF: 820.493.351-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INIVALDO PAULO DOS SANTOS NETO - CPF: 707.004.021-01 (TERCEIRO INTERESSADO), OSNI DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 061.485.601-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS -
FURTO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRIMEIRO APELANTE
– PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – MODALIDADE RETROATIVA – JULGADO DO TJMT - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
SEGUNDO APELANTE
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDIMENSIONAMENTO DA PENA –
DEPOIMENTO DO CORRÉU E DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES – ENUNCIADO CRIMINAL No 8 DO TJMT E ARESTO DO TJMS - RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA -
INCIDÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS – UTILIZAÇÃO DE UMA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E OUTRA PARA QUALIFICAR O DELITO – ARESTO DO STJ – PENA MANTIDA – REGIME SEMIABERTO – RECURSO DESPROVIDO

“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.”
(Ap 29671/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.6.2018)

O envolvimento do apelante no furto está demonstrado pela declaração do corréu, bem como nos depoimentos dos agentes policiais, os quais afigura-se idôneos
“para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, sobretudo pela confissão extrajudicial do comparsa, corroborada pelos testemunhos dos policiais e pela declaração da vítima, impossível acolher-se o pleito absolutório. II – O agente que, em auxilio ao comparsa, promove a fuga da cena do crime, é coautor, visto que, para tanto, não é necessário o prévio ajuste entre os meliantes, bastando que tenham consciência de estarem contribuindo para a ação delituosa.”
(TJMS, Apelação Criminal no 0000497-63.2019.8.12.0058)

“
Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria
.” (TJMT, AgRg no HC 589.214/SP)

A pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos -, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o; STJ, AgRg no HC n. 814.038/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002491-23.2017.8.11.0027 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ITIQUIRA

APELANTE (S): INIVALDO PAULO DOS SANTOS NETO

JOAO HELIO CAMPOS DE ARAUJO

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por INIVALDO PAULO DOS SANTOS NETO e JOAO HELIO CAMPOS DE ARAUJO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos de ação penal (N.U 0006278-47.2008.8.11.0004), que os condenou por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes, sendo o
primeiro
apelante a 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, e o
segundo
a 3 (três) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4o, I e IV do CP - (ID 194428925).

JOÃO HÉLIO CAMPOS DE ARAUJO
sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para condenação dos crimes; 2) não há fundamentos para exasperação da pena.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, redimensionada a pena (ID 194428948).

INIVALDO PAULO DOS SANTOS NETO suscita preliminar de prescrição.

Pugna para que seja absolvido (ID 200248154).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITIQUIRA pugna pelo desprovimento dos apelos (ID’s 194428950
/
200248156).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso de INIVALDO PAULO DOS SANTOS e o desprovimento do recurso de JOÃO HÉLIO CAMPOS DE ARAUJO, em parecer assim sintetizado:

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO RÉU INIVALDO PAULO DOS SANTOS NETO – ACATAMENTO – RÉU CONDENADO A PENA INFERIOR A 04 ANOS, POSSUIDOR DE MENOS DE 21 ANOS A DATA DO FATO, TENDO TRANSCORRIDO MAIS DE 04 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA. RECURSO DO RÉU JOÃO HÉLIO - CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, §4o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – POSTULAÇÃO ABSOLUTÓRIA CALCADO NA ANEMIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO HARMÔNICO NO SENTIDO CONDENATÓRIO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA BEM CALCULADA. PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU JOÃO HÉLIO CAMPOS DE ARAÚJO.”.
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 123423455)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante INIVALDO PAULO DOS SANTOS NETO suscita a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Vejamos.

O fato foi cometido em 2.3.2017, a denúncia foi recebida no dia
26.4.
2018
(ID 194428874 – fls. 79) e a sentença condenatória foi proferida e publicada em
21.11.2022
(ID. 194428923 - fls. 287/297), sendo que
o apelante foi condenado a 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sem recurso acusatório.

Anote-se que INIVALDO PAULO DOS SANTOS NETO nasceu em 3.9.2017, ou seja, possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos [2.3.2017].

No caso, o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, IV, c/c art. 115 ).

Logo, a prescrição do apelante INIVALDO PAULO DOS SANTOS NETO
operou-se na modalidade retroativa, visto que entre a data do recebimento da denúncia [26.4.2018] até a publicação da sentença [21.11.2022] transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos,
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP,
de modo a se impor a extinção da punibilidade.

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.”
(Ap 29671/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.6.2018)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de INIVALDO PAULO DOS SANTOS NETO por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa pelo furto qualificado, nesta ação penal (0006278-47.2008.8.11.0004).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 02 de março de 2017, na Fazenda Aérea, localizada neste município de Itiquira/MT, os denunciados Inivaldo Paulo dos Santos Neto e João Hélio Campos de Araújo, consciente e dolosamente, s ubtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) espingarda calibre ponto vinte e oito, 01 (uma) espingarda calibre ponto vinte e dois, 01 (uma) espingarda de pressão, uma folha de cheque no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais). [...]

[...]Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio de sua representante infrafirmada, denuncia Inivaldo Paulo dos Santos Neto como incurso nas sanções do artigo 155, §4o, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal e do artigo 155, caput , do Código Penal, em concurso material de infrações, na forma do artigo 69 do Código Penal e João Hélio Campos de Araújo como incurso nas sanções do artigo 155, §4o, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Pena [...]”

(Ludmilla Evelin De Faria Sant’ Ana Cardoso, promotora de Justiça – ID 194428874).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“A materialidade dos delitos está comprovada ante o auto de prisão em flagrante delito (ID 71237209 - Pág. 22), termo de exibição e apreensão (ID 71237209 - Pág. 25) e o boletim de ocorrência (ID 71237209 - Pág. 36).

A autoria, por sua vez, está demonstrada por meio dos depoimentos das testemunhas em ambas as fases investigatória e processual. [...]

A vítima SERGIO BENEDITO BOTTER, em juízo, afirmou que [...].

A testemunha MURILO HENRIQUE BORGES [...].

O policial militar ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA [...].

O acusado JOÃO HÉLIO CAMPOS DE ARAÚJO, em juízo, afirmou que [...].

Já o réu INIVALDO PAULO DOS SANTOS NETO, em juízo, confessou a prática delitiva e informou que [...].

A confissão do acusado INIVALDO PAULO DOS SANTOS NETO está em perfeita sintonia com o depoimento das testemunhas. Com relação ao acusado, JOÃO HÉLIO CAMPOS DE ARAÚJO, embora negue sua participação nos delitos, o corréu INIVALDO PAULO DOS SANTOS NETO o delatou e descreveu com detalhes como foram executados os crimes. [...].

No que pertine ao primeiro fato (furto qualificado na Fazenda Aérea), em que pese não constar nos autos laudo, com amparo na jurisprudência deste E. Tribunal, entendo que aplicável ao caso a qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4°, I, do CP), tendo em vista que a testemunha SERGIO BENEDITO BOTTER declarou em juízo que a porta de sua residência estava arrombada:[...].

Com relação à qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, § 4°, IV, do CP), verifico a incidência nos dois fatos, uma vez que, conforme INIVALDO PAULO DOS SANTOS NETO os delitos foram praticados por ele e pelo corréu JOÃO HÉLIO CAMPOS DE ARAÚJO. Inclusive, em relação ao primeiro furto (Fazenda Aérea), infere-se das declarações da testemunha MURILO HENRIQUE BORGES, que o delito foi praticado por duas pessoas, o que corrobora com o declarado pelo acusado INIVALDO PAULO DOS SANTOS NETO. [...]

Há de se reconhecer a pretensão da acusação quanto à figura do crime continuado, posto que no caso em debate restou evidenciado o modus operandi, as características espaciais e temporais, além da unidade de desígnio, requisitos essenciais para a configuração do crime continuado. Aliás, no caso em comento, houve a repetição dos fatos delituosos em breve espaço de tempo (02 e 03/03/2017), a unidade de desígnios, caracterizando-se o crime continuado, tipificado no artigo 71, “caput”, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR os acusados INIVALDO PAULO DOS SANTOS NETO e JOÃO HÉLIO CAMPOS DE ARAÚJO, como incurso nos crimes tipificados no art. 155, § 4o, I e IV, e no art. 155, § 4o, IV, na forma do art. 71 do Código Penal. [...]

DO RÉU JOÃO HÉLIO CAMPOS DE ARAUJO

Quanto às circunstâncias do art. 59 do Código Penal: Culpabilidade: juízo de reprovabilidade da conduta, que não se confunde com o terceiro substrato do conceito analítico do crime. Na hipótese dos autos, a culpabilidade é comum aos fatos; Antecedentes: dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência. O denunciado é possuidor de maus antecedentes. Contudo, pelo fato de tal situação implicar em reincidência, deixo para valorá-la na segunda fase de aplicação da pena, para não incorrer em bis in idem; Conduta social: comportamento do agente no âmbito familiar, de trabalho e na relação com outras pessoas. Não há elementos suficientes para valorar referida circunstância; Personalidade: qualidades morais e sociais do agente. Igualmente sem elementos nos autos para sopesar tal circunstância; Motivos: razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram a prática delitiva. No caso concreto, os motivos são comuns ao tipo; Circunstâncias: fatores de tempo, lugar e modo de execução (modus operandi). Verifico que o acusado incidiu em duas qualificadoras no primeiro delito de furto, o que já justifica o aumento da pena-base, pois de acordo com entendimento já consolidado, apenas uma qualifica o crime, devendo as demais servir como circunstância judicial desfavorável. Assim, aumento a pena em 1/8; Consequências: extensão do dano provocado pela prática delitiva. Também não há notícia de consequências que extrapolam o usual ao tipo; Comportamento da vítima: contribuição da vítima para a ação delituosa. Não há razões para valorar esse ponto no caso concreto. Fixo como PENA BASE: 02 anos e 03 meses de RECLUSÃO e 11 DIAS-MULTA. Não estão presentes circunstâncias atenuantes. Verifico que o réu é reincidente, conforme PEP n° 2509-35.2014.8.11.0064 (data fato 14/05/2006, transito em julgado 11/06/2012), razão pela qual aumento a pena em 1/6. A PENA INTERMEDIÁRIA resta consolidada em: 2 anos, 7 meses e 15 dias de RECLUSÃO e 13 DIAS-MULTA. Ausentes causas diminuição de pena. Considerando que os dois crimes de furto foram cometidos mediante mais de uma ação e que o réu se utilizou do mesmo modus operandi para praticá-los, em curto intervalo de tempo, reconheço a continuidade delitiva entre eles e aplico apenas uma das penas, aumentando-a em 1/6. Como PENA DEFINITIVA: 3 anos e 22 dias de RECLUSÃO e 15 DIAS-MULTA. Como valor do dia multa, fixo, com base no art. 49, § 1°, do Código Penal, um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato. Em consonância com o disposto pelos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, bem como a pela súmula 269 do STJ, aplica-se o regime inicial semiaberto.”
(Fernanda Mayumi Kobayashi, juiz de Direito – ID 194428923)

Pois bem.

Na fase policial, foi ouvida a declaração de Vilson Neri Arend, policial militar (ID. 194428874 – fls. 30/31), Alessandro Ferreira da Silva, policial militar (ID. 194428874 – fls. 33), Erivaldo dos Santos, testemunha (ID. 194428874 – fls. 34), Aristides da Rocha, testemunha (ID. 194428874 – fls. 36), Sergio Benedito Botter, vítima (ID. 194428874 – fls. 55/56), Inivaldo Paulo Dos Santos Neto, corréu (ID. 194428874 – fls. 39/41), e JOÃO HÉLIO CAMPOS DE ARAÚJO, o apelante (ID 194428874 – fls. 51/53).

Em Juízo, colheu-se as declarações de Sergio Benedito Botte, Murilo Henrique Borges, Vilson Neri Arend e Alessandro Ferreira Da Silva, e foi procedido os interrogatórios dos apelantes (Relatório de Mídias - ID 194428914/194428895).

Dito isso, vejamos.

A subtração de 3 (três) espingardas calibres .28, .22 e uma de pressão, uma folha de cheque no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie, no dia 2 de março de 2017, na fazenda Aérea, município de Itiquira/MT, está descrita pela vítima [
Sergio Benedito Botte] na fase inquisitiva e na fase instrutória
.

A autoria delitiva foi atribuída a
JOÃO HÉLIO CAMPOS DE ARAÚJO
pelo corréu
Inivaldo Paulo dos Santos Neto
, em ambas as fases da persecução penal, segundo o qual o apelante o
“chamou para ir à uma fazenda no assentamento Santa Ana cometer um furto”
e
“enquanto vigiava, João Hélio pegava os objetos”
(ID. 194428923).

Atente-se que essa declaração [do corréu] está corroborada pelos policiais militares Alessandro Ferreira da Silva e Vilson Neri Arend, na fase policial e judicial, no sentido de que durante a prisão em flagrante do corréu Inivaldo Paulo dos Santos Neto, ele [corréu] imputou a coautoria do delito ao apelante [JOÃO HÉLIO CAMPOS DE ARAÚJO].

No contexto, o envolvimento do apelante no furto está demonstrado pela declaração do corréu [Rodrigues Ferreira Barroso], bem como nos depoimentos dos agentes policiais, os quais afigura-se idôneos
“para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte aresto do e. TJMS:

“Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, sobretudo pela confissão extrajudicial do comparsa, corroborada pelos testemunhos dos policiais e pela declaração da vítima, impossível acolher-se o pleito absolutório. II – O agente que, em auxilio ao comparsa, promove a fuga da cena do crime, é coautor, visto que, para tanto, não é necessário o prévio ajuste entre os meliantes, bastando que tenham consciência de estarem contribuindo para a ação delituosa.”
(Apelação Criminal no 0000497-63.2019.8.12.0058 - Relator:

Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva - 25.5.2021)

Nesse quadro, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime [
“Verifico que o acusado incidiu em duas qualificadoras no primeiro delito de furto, o que já justifica o aumento da pena-base, pois de acordo com entendimento já consolidado, apenas uma qualifica o crime, devendo as demais servir como circunstância judicial desfavorável”
].

A incidência de duas qualificadoras permite a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na primeira fase, para depreciar as circunstâncias do crime e, por conseguinte, exasperar a pena, e a outra [rompimento de obstáculo] para qualificar o delito, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ, “
in verbis
”:

“
Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria
.” (AgRg no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

Noutro giro, a fração de aumento utilizada pelo juiz da causa afigura-se mais benéfica ao apelante, visto que o c. STJ tem entendido razoável a fração de aumento de
1
/
6
(um sexto) para cada
circunstância

judicial
(HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP).

Por efeito, conserva-se a pena-base a
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda-fase, reconhecida a agravante da reincidência (CP, art. 61, I –
“PEP n° 2509-35.2014.8.11.0064 (data fato 14/05/2006, transito em julgado 11/06/2012)”
), aumentando a pena do apelante em 1/6 (um sexto).

Portanto, impõe-se preservar a pena intermediária em
2 (dois) anos, 7 (sete) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, deve ser mantida a pena final em
2 (dois) anos, 7 (sete) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Reconhecida a continuidade delitiva, totaliza-se a pena definitiva fixada pelo juiz da causa em
3 (três) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa deve ser preservada.

Quanto ao regime, a pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos -, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o).

Segue-se orientação do c. STJ:

“No caso, em que pesem [...] a pena do paciente tenha sido fixada em 1 ano e 2 meses de reclusão, o regime semiaberto foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e da reincidência do réu, o que, igualmente, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior.”
(AgRg no HC n. 814.038/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 5.10.2023)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024